Tribunal: TJDFT
Processo: 0729865-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERCILIA TEREZA INAJOSA GOMIDE (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 239799530, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível no 0706863-67.2025.8.07.0006, proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S/A e CARTÃO BRB S/A (agravados/réus), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 74260171), sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória em questão indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça tendo em vista que a Agravante possui vencimento superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que descaracterizaria sua hipossuficiência financeira. Defende que os valores de renda líquida apresentados nos comprovantes de remuneração devem considerar os descontos mensais dos empréstimos, bem como deveriam ser analisados em conjunto com os extratos bancários, os quais comprovam que a parte agravante não tem a mínima condição de pagar as custas processuais, uma vez que seu rendimento líquido é de R$ 2.682,52 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) após os descontos realizados em sua conta corrente. Argumenta que há de ser considerado que o mínimo existencial da parte agravante é de R$ 5.555,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais), conforme demonstrado na ação de origem, significando dizer que a parte agravante inicia o mês com saldo negativo, faltando-lhe pelo menos R$ 2.872,48 (dois mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), para suprir suas necessidades básicas. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.